Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-34.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007725-34.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENILDO JULIO DA COSTA - CPF: 107.729.951-68 (APELANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (APELADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA EM PROCESSO CONEXO AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PREMATURIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS FEITOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução vinculados à execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, em razão de sentença proferida em ação ordinária conexa que reconheceu o mesmo crédito e determinou o pagamento de R$ 25.000,00, entendendo configurada a substituição do título extrajudicial por judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação é tempestiva diante da controvérsia sobre a data de publicação da sentença e a oposição de embargos de declaração; (
ii
) estabelecer se é possível a extinção da execução de título extrajudicial e dos embargos à execução com base em sentença ainda não transitada em julgado, sob o fundamento de substituição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de publicação possui fé pública e presunção de veracidade, devendo prevalecer sobre informação divergente constante de decisão judicial, assegurando a contagem correta do prazo processual.

Os embargos de declaração opostos dentro do prazo legal interrompem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, tornando tempestiva a apelação subsequente.

A substituição do título executivo extrajudicial por judicial é admitida pelo art. 513, §5º, do CPC, visando evitar duplicidade de execuções e promover coerência processual.

A sentença confirmada em segundo grau possui eficácia imediata, ainda que sujeita a recursos excepcionais, os quais, em regra, não têm efeito suspensivo automático.

A extinção da execução fundada em título extrajudicial antes do trânsito em julgado implica medida irreversível, com potencial prejuízo às partes, especialmente diante da possibilidade, ainda que remota, de reforma da decisão.

A solução mais adequada, à luz dos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da efetividade, consiste na suspensão dos processos até a formação da coisa julgada, preservando garantias e evitando retrabalho processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A certidão de publicação prevalece sobre informações divergentes constantes de decisão judicial para fins de contagem de prazo processual.

A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos.

A substituição do título executivo extrajudicial por judicial não deve ser efetivada antes do trânsito em julgado, quando houver risco de prejuízo decorrente de eventual reforma da decisão.

A suspensão da execução e dos embargos é medida adequada para resguardar a segurança jurídica enquanto pendente o julgamento definitivo da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 282, §1º; 405; 408; 485, VI; 513, §5º; 520; 1.026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1007725-34.2023.8.11.0002
.

BENILDO JULIO DA COSTA X LAURO GONCALO DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
réu
BENILDO JULIO DA COSTA
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos d
o
s Embargos à Execução
nº.
1007725-34.2023.8.11.0002
,
opostos por
LAURO GONCALO DA COSTA
,
j
ulgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto
, uma vez
que houve julgamento definitivo sobre o objeto da execução (R$ 25.000,00) e sobre a obrigação contratual discutida nos embargos
, de modo que houve
a substituição do título extrajudicial por título judicial, nos moldes do art. 513, §5º, do Código de Processo Civil, não subsist
indo
interesse de agir na manutenção da execução autônoma de título extrajudicial, tampouco nos embargos a ela vinculados

(ID
354581381
).

Irresignad
o
,
o executado/embargante/apelante aduz,
inicialmente, a tempestividade
dos embargos de declaração opostos anteriormente, tendo em vista que
a sentença foi publicada em 23/05/2025 e que os embargos de declaração foram opostos em 29/05/2025, dentro do prazo legal, razão pela qual reputa equivocado o entendimento do juízo de origem que os considerou intempestivos.
A
ssim, houve a interrupção do prazo recursal, o que torna tempestiva a apelação interposta.

No mérito, argumenta ser temerária a extinção do feito por perda do objeto com fundamento em sentença ainda não transitada em julgado, destacando que a decisão proferida no processo nº 1037420-04.2021.8.11.0002 permanece sujeita a recurso, inexistindo certeza quanto à sua manutenção.
P
ortanto, a extinção do processo se deu de forma prematura.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que se aguarde o trânsito em julgado do processo nº 1037420-04.2021.8.11.0002. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a execução, bem como a preservação do valor depositado em garantia do juízo

(ID
354581385
)
.

O exequente/embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, preliminarmente, pelo não
conhecimento da apelação por intempestividade
, bem como pelo r
econhecimento da ausência de interesse recursal
(ID
354581389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (DA
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
DE APELAÇÃO)

Eminentes Pares:

Como relatado, o
exequente/embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação por intempestividade
.

Sem razão, contudo.

A

sentença foi proferida em 21/05/2025 e, conforme
se extrai dos andamentos processuais n
os autos de primeiro grau,
foi
publicada em 23/05/2025
(sexta-feira)
:

Destaca-se que a
certidão de publicação é documento público, dotado de fé pública, nos termos dos
arts
. 405 e 408 do Código de Processo Civil, gozando de presunção de veracidade que somente pode ser elidida mediante prova robusta em contrário.

Considerando-se, portanto, a data de publicação em 23/05/2025
(sexta-feira)
, tem-se que a contagem do prazo para oposição dos embargos de declaração teve início em 26/05/2025

(segunda-feira), primeiro dia útil subsequente, findando-se em 30/05/2025

(
sexta-feira
)
. Os embargos foram protocolados em 29/05/2025, dentro, portanto, do prazo legal de cinco dias úteis, revelando-se manifestamente tempestivos.

Com efeito, a
decisão que rejeitou os embargos de declaração partiu da premissa
equivocada, isto é,
de que a sentença teria sido disponibilizada em 20/05/2025, concluindo, por isso, pela
intempestividade dos
aclaratórios
opostos em 30/05/2025. Todavia,
como visto,
essa informação não se sustenta diante da certidão oficial constante dos autos, a qual atesta, de forma inequívoca, que a publicação ocorreu em 23/05/2025.

Logo, e
videncia-se

a ocorrência de erro material, incapaz de produzir efeitos prejudiciais à parte que se orientou corretamente pelos dados certificados nos autos.

Em situações de divergência entre a informação consignada em decisão judicial e aquela constante da certidão de publicação, deve prevalecer esta última, por se tratar de documento público dotado de fé pública, especificamente destinado a atestar a data da intimação, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Assim, r
econhecida a tempestividade dos embargos de declaração, impõe-se a incidência do efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC, de modo que o prazo para interposição da apelação recomeçou a fluir integralmente a partir da intimação da decisão que os rejeitou. Não há, assim, falar em intempestividade do recurso de apelação.

Ademais, os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal impedem que a parte seja penalizada por equívoco imputável ao próprio juízo.

O apelante atuou com diligência e boa-fé, observando rigorosamente a certidão de publicação constante dos autos, não sendo admissível a decretação de preclusão em tais circunstâncias.

Ainda que se cogitasse de alguma irregularidade formal, o que não se verifica, não houve qualquer prejuízo à parte contrária, que foi regularmente intimada e apresentou suas contrarrazões, circunstância que afasta a incidência de nulidade, à luz do princípio
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
, consagrado no art. 282, §1º, do CPC.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento de que os embargos de declaração opostos em 29/05/2025 são tempestivos e que, por conseguinte, produziram o efeito interruptivo do prazo recursal, razão pela qual a apelação interposta também deve ser considerada tempestiva.

Assim,
REJEITO
a preliminar de intempestividade e conheço do recurso, por presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O apelante opôs Embargos à Execução em face de LAURO GONÇALO DA COSTA, no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 1025705-28.2022.8.11.0002, que versava sobre obrigação decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes em 21/10/2021, especificamente quanto à cláusula que previa devolução de R$ 25.000,00.

Posteriormente, constatou-se que tramitava perante o mesmo juízo a ação ordinária nº 1037420-04.2021.8.11.0002, proposta pelo ora apelado, na qual foi proferida sentença em 20/05/2025, julgando parcialmente procedentes os pedidos e condenando o apelante a: (a) cumprir integralmente o contrato de compra e venda; e (b) restituir ao autor a quantia de R$ 25.000,00, com os devidos acréscimos legais.

Diante disso, o juízo de origem entendeu configurada a substituição do título extrajudicial por título judicial (art. 513, §5º, CPC), extinguindo tanto os Embargos à Execução quanto a própria Execução de Título Extrajudicial, por ausência superveniente de interesse processual
.

O executado
/embargante/apelante
o
apelante sustenta que a medida adotada pelo juízo de origem revela-se prematura, porquanto a decisão proferida no processo principal ainda não transitou em julgado, podendo, em tese, ser reformada pelos Tribunais Superiores.

Argumenta, nesse contexto, que a extinção dos embargos à execução, sem a estabilização definitiva da condenação, configura providência temerária e potencialmente lesiva.

Cuida-se de recurso em que se discute, essencialmente, a possibilidade de extinção da execução fundada em título extrajudicial com base em sentença condenatória já confirmada em segundo grau, mas ainda sujeita à interposição de recursos excepcionais.

Pois bem.

Com efeito, é incontroverso que, no processo nº 1037420-04.2021.8.11.0002, houve a confirmação, por este Tribunal, da sentença que reconheceu a existência do crédito e condenou o ora apelante ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00, após regular instrução e amplo debate em dois graus de jurisdição. Também é certo que tal decisão, embora plenamente eficaz, ainda se encontra sujeita, em tese, à impugnação por meio de recurso especial e extraordinário.

Sob o prisma estritamente técnico, a legislação processual admite a substituição do título executivo extrajudicial pelo judicial, nos termos do art. 513, §5º, do Código de Processo Civil, justamente para evitar a duplicidade de execuções e assegurar a coerência do sistema.

Ademais, não se desconhece que os recursos excepcionais possuem cognição limitada, não reexaminam matéria fático-probatória e,
via de regra
, não ostentam efeito suspensivo automático, de modo que a decisão confirmada em segundo grau permanece apta a produzir efeitos imediatos.

Ainda assim, a controvérsia exige abordagem mais cautelosa, pois a substituição do título executivo não se limita a um ajuste procedimental, mas implica, na prática, a extinção definitiva da execução originária, com a consequente perda do título extrajudicial que a embasava. Trata-se, portanto, de providência de natureza irreversível, cujos efeitos não podem ser desconsiderados.

Embora seja reduzida a probabilidade de reforma do acórdão pelos Tribunais Superiores, tal possibilidade não é inexistente. Nessa hipótese, a extinção antecipada da execução extrajudicial poderia acarretar prejuízo significativo ao exequente, que se veria compelido a reiniciar a persecução de seu crédito, com eventual comprometimento de garantias já constituídas e risco de incidência de prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, a solução que melhor se harmoniza com os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional não é a imediata substituição do título, tampouco a manutenção indefinida de execuções paralelas, mas sim a suspensão dos feitos até a formação da coisa julgada definitiva no processo principal.

Tal providência não acarreta prejuízo relevante a qualquer das partes, pois preserva integralmente as garantias já estabelecidas, evita a prática de atos potencialmente irreversíveis e, ao mesmo tempo, não impede o exequente de promover a execução provisória da sentença judicial, caso assim entenda pertinente, nos termos do art. 520 do CPC.

Assim, mostra-se mais prudente aguardar o desfecho definitivo da controvérsia nos Tribunais Superiores, permitindo que a substituição do título executivo, se for o caso, ocorra em momento de plena estabilidade da decisão, sem risco de retrabalho processual ou de comprometimento da segurança jurídica.

Diante dessas considerações, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção prematura dos embargos à execução, determinando-se a suspensão tanto destes quanto da execução de título extrajudicial até o trânsito em julgado definitivo da decisão proferida no processo nº 1037420-04.2021.8.11.0002, com a manutenção das garantias já constituídas e da tutela anteriormente deferida.

Após a estabilização definitiva da decisão, caberá ao juízo de origem adotar as providências cabíveis, seja para extinguir a execução extrajudicial, na hipótese de manutenção da condenação, com a correspondente substituição do título, seja para retomar o regular processamento dos embargos, caso sobrevenha eventual reforma do julgado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença proferida nos autos nº 1007725-34.2023.8.11.0002, determinando, por conseguinte, a suspensão dos Embargos à Execução
e da Execução de Título Extrajudicial (processo nº 1025705-28.2022.8.11.0002) até o trânsito em julgado definitivo da decisão proferida no processo nº 1037420-04.2021.8.11.0002.

Ficam mantidas a tutela de urgência anteriormente deferida, que suspendeu a execução de título extrajudicial, bem como a garantia do juízo já constituída, vedado seu levantamento por qualquer das partes até decisão final.

Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado definitivo da decisão no referido processo
-
com o esgotamento de todos os recursos cabíveis ou certificação de sua não interposição
-
, os autos retornem ao juízo de origem para adoção das providências cabíveis, extinguindo-se a execução de título extrajudicial e os embargos, por perda superveniente do objeto, com a substituição do título extrajudicial pelo judicial, caso mantida a condenação, ou, sendo reformada a decisão pelos Tribunais Superiores, retomando-se o regular processamento dos embargos à execução e da execução originária, com apreciação do mérito das alegações do embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026